Tribunal: TJSP
Processo: 1033380-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Preliminares afastadas – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Inexistência de abusividade quanto aos juros remuneratórios estipulados na avença – Mútuo consignado contraído em julho de 2.018 – Respeito ao teto previsto na Instrução Normativa no 92/17 (2,08%) – Ademais, referido ato normativo não limitava o Custo Efetivo Total da operação (CET), mas apenas a taxa de juros remuneratórios –

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Preliminares afastadas – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Inexistência de abusividade quanto aos juros remuneratórios estipulados na avença – Mútuo consignado contraído em julho de 2.018 – Respeito ao teto previsto na Instrução Normativa no 92/17 (2,08%) – Ademais, referido ato normativo não limitava o Custo Efetivo Total da operação (CET), mas apenas a taxa de juros remuneratórios – Permissividade, a partir da Resolução CMN no 4.881/20, para que o CET seja composto também por tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição – Revisão contratual que não prospera – Sentença reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais – RECURSO PROVIDO.